Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703338-82.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A e de apelação interposta pelo réu, por JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO, em face de sentença proferida na ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório. Na inicial, a autora pediu que fosse promovida sua imissão na posse do imóvel objeto da Matrícula n. 18.087 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área total de 7,4066ha e a condenação do réu no pagamento de indenização pelo uso indevido do bem, a ser apurado em liquidação de sentença. Pediu ainda, em antecipação dos efeitos da tutela, a autorização para afixação de placa no local com os dizeres especificados, para dar publicidade sobre a existência desta demanda. A parte ré apresentou contestação e reconvenção. Aduziu que em 21/10/1998 constituiu sociedade com Ermelindo Ferreira Gomes, para fornecer água aos condomínios situados às margens das DFs 150 e 425, tendo adquirido área de 600m2 para tanto. Em novembro de 1998, firmou contrato para instalação de energia elétrica no local. Após o fim da sociedade, o réu adquiriu área de 400m2 de Arnon Quintino da Silva, onde perfurou mais um poço tubular. Informou ter fornecido água para 900 unidades na Chácara Paranoazinho até o ano de 2006, quando a Caesb passou a prestar esse serviço, mas como a Caesb não conseguiu atender à demanda, continuou a fornecer água para algumas unidades. Destacou a ocorrência do fenômeno jurídico de aquisição da propriedade imóvel por intermédio de usucapião, dado que transcorrido o prazo de 20 anos previsto no art. 1.238 do CC. Nesse contexto, pediu para ser reconhecida a usucapião do imóvel em questão, com o consequente registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente. Pugnou pelo julgamento de improcedência do pedido reivindicatório. Alternativamente postulou pela condenação da autora/reconvinda a indenizar as benfeitorias erigidas no bem, assegurado o direito de retenção. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da ação principal para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e condenar o réu no pagamento de indenização pelos frutos civis que a requerente deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, desde a data da citação até a efetiva imissão na posse. No mesmo segmento, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a UPSA a pagar a autora o valor relativo a todas as benfeitorias/acessões realizadas no imóvel, cujo valor será aferido em liquidação de sentença. Ainda, ficou assegurado o direito de retenção. Por fim, condicionou o mandado de imissão na posse para depois de liquidadas e pagas as benfeitorias, em razão do direito de retenção assegurado na sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a UPSA ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios. Condenou a ré ao pagamento de 70% dessas despesas. Fixou os honorários em 10% do valor da condenação. Neste apelo, o autor postula pelo afastamento da condenação da apelante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, ante a ausência de boa-fé do réu e haja vista tratar-se de meras acessões. Ainda, pede seja julgado improcedente o pedido de indenização pela acessão erigida no imóvel, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, porquanto comprovada a má-fé do réu, capaz de obstar o direito de indenização pelas acessões. Subsidiariamente, na hipótese de considerar que as edificações erigidas no imóvel são benfeitorias, pugna pela aplicação do art. 1.220 do Código Civil, ante a comprovação de má-fé do réu, de maneira que seja condenada apenas ao pagamento das benfeitorias necessárias, afastando o direito de retenção pela importância destas, observada, ainda, a área de faixa de domínio, “non aedificandi”. Por sua vez, em razões recursais, o réu, postula pela reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a ocorrência da prescrição aquisitiva originária, usucapião. Diz terem sido demonstrados todos os requisitos autorizadores da aquisição por usucapião, pois o imóvel é particular e o prazo de prescrição aquisitiva foi alcançado com o exercício da posse mansa e pacífica. Acrescenta ter sido a posse do imóvel exercida como moradia e para a distribuição de água para vasta quantidade de famílias do local, restando assim patente a função social do imóvel. É o Relatório. A parte autora, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., juntou aos autos parecer jurídico versando sobre a aplicabilidade da técnica do distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1025 do Superior Tribunal de Justiça, com enfoque específico no caso da Fazenda Paranoazinho. Informa, ainda que: “o parecer contribui de forma substancial para a adequada compreensão da controvérsia posta, conferindo embasamento técnico ao pleito resistido pela UP.” Ao final, requer “a juntada do referido parecer aos autos, bem como a intimação do APELADO para, querendo, manifestar-se no prazo legal, em observância ao contraditório substancial, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam decisões surpresas e asseguram o direito de todas as partes se manifestarem sobre documentos e argumentos que influenciem o julgamento da causa.” Requer, ainda, “a retirada da apelação da pauta de julgamento designada para o dia 02/07/2025, a fim de que se viabilize a análise adequada do conteúdo ora juntado e se preserve o contraditório efetivo.” Diante das novas informações apresentadas aos autos, o apelado, JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do documento de ID 72998342, nos moldes do art. 10 do CPC. Em ato subsequente, o autor peticiona em ID 73404866 para enfatizar a necessidade de retirada do feito da pauta da sessão do dia 02/07/2025, a fim de prevenir eventual nulidade processual, assegurando o cumprimento da ordem processual e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 9o, 10 do CPC). Isso porque, segundo sustenta, a medida mostra-se necessária para oportunizar ao réu prazo hábil para manifestação. Ausentes hipóteses legais ou justa causa circunstanciada, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento, tendo em vista que o despacho anterior unicamente oportunizou vista à parte contrária. Mantenha-se o feito na pauta da 13a Sessão Ordinária - Presencial, prevista para o dia 2 de julho de 2025. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 20:07:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador